Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727304-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas nas contrarrazões, bem como sobre o documento juntado ao ID 49515624. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora